Tribunal: TJDFT
Processo: 0705585-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E ESTUPRO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO ROUBO. INVIÁVEL. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA. ESTUPRO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. DELITO CONSUMADO. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O instituto da “emendatio libelli” se configura quando o Juiz, mantendo-se fiel à descrição dos fatos contida na denúncia, sem modificá-la, atribui-lhe definição jurídica diversa, ainda que tenha que aplicar pena mais grave, o que não viola o princípio da correlação nem os princípios do contraditório e a ampla defesa, pois a narração fática, além de permanecer intocada, é de pleno conhecimento do réu desde o início da ação penal, e ele se defende dos fatos narrados na inicial acusatória e não da capitulação jurídica deles extraída.
2. A condenação do réu como incurso no artigo 157, “caput”, do Código Penal está fartamente amparada nas declarações da vítima prestadas administrativa e judicialmente, de forma coerente e harmônicas, mesmo com intervalo de cerca de 7 (sete) anos entre as oitivas, sem qualquer indício de que pretendesse imputar falsamente crime ao apelante, robustecida pela prova testemunhal de que o autor a abordou na data e local descritos na denúncia e pela identificação do autor por meio de confronto do perfil genético com material biológico colhido nas vestes e corpo da ofendida, diante da prática, também, de crime de estupro.
3. Em crimes contra o patrimônio e contra a dignidade sexual, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos indiciários e probatórios, como prova testemunhal e pericial, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.
4. Demonstrado que o acusado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a vítima, utilizando-se de violência e grave ameaça, inviável a desclassificação do crime previsto no artigo 213, “caput”, do Código Penal para a contravenção de importunação ofensiva ao pudor, prevista no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais.
5. O crime de estupro (artigo 213 do Código Penal) não exige a penetração para sua consumação. O fato de haver notícia de que o réu pretendeu penetrar a vítima, mas não conseguiu, não importa no reconhecimento da modalidade tentada do crime, uma vez que, ao não ter sucesso em seu intento inicial (penetração), prosseguiu na prática dos atos libidinosos diversos, com intenção de satisfazer a própria lascívia, cessando apenas após a efetiva ejaculação.
6. É pacífico na jurisprudência desta Corte que a pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal, primando-se pelo equilíbrio entre as sanções, devendo ser reduzida.
7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.